Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão (ID 59118544 dos autos principais) que, nos autos da anulatória cumulada com tutela de urgência ajuizada por ELVIS BORGES DE LIMA (processo n.o 0701979-32.2020.8.07.0018), deferiu a tutela provisória, para determinar a suspensão da notificação de ID 5999055256 dos autos principais e autorizar a manutenção da atividade comercial do agravado/autor no Setor Hospitalar Local Sul (SHLS), onde está localizado atualmente, até decisão final. Em suas razões recursais (ID 16071584), o agravante/réu alega a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, em especial, da probabilidade do direito, ao argumento, em suma, de que o termo promissório de permissão é ato administrativo discricionário e precário, revogável a qualquer tempo por conveniência e por oportunidade da Administração Pública, não obstante sustente a existência de motivação para tanto, decorrente de parceria público privada formalizada entre ela e hospitais particulares da área em que situado o quiosque do agravado/autor, com o intuito de ali realizar obras de urbanismo que necessitarão da desocupação da área. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, independentemente da precariedade do termo provisório de permissão em questão, é certo que, à luz da teoria dos motivos determinantes, amplamente admitido pela doutrina e jurisprudência pátrias, os atos administrativos, mesmo quando discricionários, uma vez fundamentados, vinculam-se aos motivos que lhes deram origem. Nesse contexto, verificada a insubsistência dos motivos expostos, é plenamente possível a invalidação do ato administrativo a partir do controle judicial de sua legalidade. No caso, em cognição sumária não exauriente, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/réu, o motivo declarado da notificação de remoção (ID 59088256 dos autos originários) foi o de que o agravado/autor não atende ao tempo mínimo de 5 (cinco) anos de ocupação estipulada no Decreto n.° 38555, de 16 de outubro de 2017. Nada obstante, dos documentos até então coligidos aos autos, constata-se que o agravado/autor, conforme expressamente reconhecido pelo próprio agravante/réu (ID 59088261 dos autos originários), exerce sua atividade na área controvertida desde 2009, cumprindo, portanto, ao requisito de tempo de ocupação mínima em questão. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora